Tribunal: TJDFT
Processo: 0731372-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. A sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo de busca e apreensão, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o apelante não atendeu à intimação para recolher as custas iniciais do processo e indicar os dados do depositário fiel do veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a legitimidade do indeferimento da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de indicação dos dados do depositário fiel do veículo na petição inicial, por si só, é inapta a impedir o processamento da ação de busca e apreensão.
4. O recolhimento das custas iniciais do processo é pressuposto para a constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual, em observância ao art. 290 do Código de Processo Civil. A ausência de comprovação do recolhimento das custas de ingresso acarreta a extinção do processo.
5. O desatendimento à determinação judicial de emenda à petição inicial enseja seu indeferimento e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução de mérito nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “O não cumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial para sanar defeitos ou irregularidades capazes de impedir o julgamento do mérito impõe o indeferimento da petição inicial".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 321, parágrafo único, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07032504720228070005, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, Quarta Turma Cível, j. 2.2.2023; TJDFT, ApCiv 07068553020248070005, Rel. Des. Robson Teixeira Freitas, Oitava Turma Cível, j. 26.11.2024; TJDFT, ApCiv 07102687020238070010, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, j. 21.11.2024.